Tribunal: TJSP
Processo: 2071127-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação condenatória em abstenção de uso de marca c/c indenizatória pelo seu uso indevido. Decisão que determinou o depósito, pela ré, ora agravante, do valor da multa diária fixada em antecipação de tutela. Insurgência. Competência de uma das C. Câmaras do C. Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal.

Agravo não conhecido com suscitação de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação condenatória em abstenção de uso de marca c/c indenizatória pelo seu uso indevido. Decisão que determinou o depósito, pela ré, ora agravante, do valor da multa diária fixada em antecipação de tutela. Insurgência. Competência de uma das C. Câmaras do C. Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal.

Agravo não conhecido com suscitação de conflito de competência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000508091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2071127-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AUTO
POSTO PAULA FERREIRA LTDA, é agravado RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e suscitaram
conflito de competência. Declara voto o 3o juiz."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n° 2071127-66.2020.8.26.0000
Agravante: Auto Posto Paula Ferreira Ltda.
Agravada: Raízen Combustíveis S.A.
Comarca de São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional Nossa Senhora do Ó
Juíza: Dr.a Anna Paula de Oliveira Dala Déa
Voto no 23349
Agravo de Instrumento. Ação condenatória em abstenção de
uso de marca c/c indenizatória pelo seu uso indevido. Decisão
que determinou o depósito, pela ré, ora agravante, do valor da
multa diária fixada em antecipação de tutela. Insurgência.
Competência de uma das C. Câmaras do C. Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal.
Agravo não conhecido com suscitação de conflito de
competência.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação condenatória em
abstenção de uso de marca c/c indenizatório por danos morais pelo uso
indevido da marca movida por RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A., em
relação a AUTO POSTO PAULA FERREIRA LTDA., que determinou o
depósito, pela ré, da multa diária fixada em antecipação de tutela.
Inconformada, a ré requereu a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e, no mérito, o afastamento da decisão agravada
ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa.
O agravo é tempestivo e preparado (f. 15/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
No presente caso, a autora alega que, em 2014, a ré
denunciou o contrato de posto revendedor que celebraram, tendo ela,
autora, em 2018, em razão de a ré estar usando indevidamente sua
marca, a notificado para que isso cessasse, o que não ocorreu.
A autora obteve, neste processo, antecipação de tutela
para que a ré pare de usar elementos visuais que identifiquem a marca
da autora.
A autora alegou que a ré descumpriu a liminar.
Foi determinada constatação por Oficial de Justiça e,
entendendo o magistrado que a liminar foi descumprida, determinou à ré
depositar nos autos, em 15 dias, sob pena de penhora, o valor de R$
30.000,00 a título de multa.
É da competência desta C. Subseção de Direito Privado 3
o julgamento de ações relativas a contrato de distribuição de
combustíveis, bens móveis.
No presente caso, a decisão monocrática que não
conheceu do recurso entendeu que há discussão sobre contrato de tal
natureza.
Todavia, não se discute o contrato que, segundo a autora,
foi extinto em 16 de maio de 2013 (f. 8 dos autos da ação).
A discussão travada nestes autos se relaciona, conforme
alega a autora, à usurpação de sua marca pela ré, ocorrida muito após o
término do contrato, ato que poderia ocorrer ainda que nunca tivessem
tido relação contratual.
Aliás, na inicial, a autora faz referências ao uso indevido
da marca, pede que ele cesse e, também, indenização por danos morais
decorrentes disso, mencionando, a tanto, a Lei no 9.279/96.
Assim, a competência para o julgamento deste agravo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do C. Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E.
Tribunal, ao qual compete julgar “os recursos e ações originárias relativos a
falência, recuperação judicial e extrajudicial, principais, acessórios, conexos e atraídos
pelo juízo universal, envolvendo a Lei no 11.101/2005, bem como as ações principais,
acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código
Civil (arts.966 a 1.195) e na Lei no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que
envolvam propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente na
Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei no 8.955/1994).”
A propósito, menciono o seguinte precedente do C. Grupo
Especial de Direito Privado deste E. Tribunal:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE
RESCISÃO
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO
FUNDADO
EM
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA LEI No
9279/96. TEMA AFETO À COMPETÊNCIA DAS C. CÂMARAS
RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. 1. Demandas
envolvendo rescisão de negócios jurídicos em virtude de afronta às
disposições previstas no Código de Propriedade Industrial, ainda que
compreendam pedido cumulado de reintegração de posse dos bens
cedidos em comodato, pertencem à competência das c. Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial. 2. Conflito de competência
julgado procedente para o fim de fixá-la junto ao d. Juízo suscitante.
(TJSP; Conflito de competência cível 0022145-94.2016.8.26.0000;
Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção
do Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/06/2016; Data de Registro: 30/06/2016).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA RECURSO DE APELAÇÃO
EXTRAÍDO
DOS
AUTOS
DE
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS
CEDIDOS EM COMODATO E PEDIDO DE ABSTENÇÃO DO
USO DE MARCA
PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL
BASEADOS NA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 6o -
CONFLITO PROCEDENTE
COMPETÊNCIA DA CÂMARA
SUSCITANTE. Considerando que foi interposto recurso de apelação
contra sentença proferida em ação de rescisão contratual c.c.
reintegração de posse de bens cedidos em comodato e pedido de
abstenção do uso de marca, cujos pedidos na petição inicial se
basearam na Lei no 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), a
competência para analisar a matéria aqui em foco é de uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmaras da Seção Reservada de Direito Empresarial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 6o, da Resolução 623/2013.
Conflito procedente, reconhecida a competência da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, suscitante. (TJSP; Conflito de
competência cível 0036490-65.2016.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Ayrosa; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento:
06/09/2016; Data de Registro: 06/09/2016).
Conflito de competência entre a 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial e a 30a Câmara de Direito Privado - Ação de rescisão de
contrato de fornecimento de produtos combustíveis para revenda e
outras avenças, com pleito de abstenção de uso de marca e nome, além
de reparação de danos - A proteção ao nome comercial está albergada
na Lei 9.279/96, daí a competência da C. Câmara Especializada,
consoante o art. 6o, caput, da Resolução 623/2013, deste E. Tribunal
de Justiça - Orientação deste C. Grupo Especial da Seção de Direito
Privado - Conflito dirimido e julgado procedente, para fixar a
competência da Câmara Suscitante, a 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0037852-05.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Grava
Brazil;
Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de Avaré -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2016; Data de Registro:
20/09/2016).
Não conheço do recurso, pela incompetência desta
Subseção de Direito Privado, e suscito conflito de competência a ser
solucionado pelo C. Grupo Especial de Direito Privado deste E. Tribunal.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO N. 19.425
4a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó
Agravo de Instrumento n. 2071127-66.2020.8.26.0000
Agravante: Auto Posto Paula Ferreira Ltda.
Agravada: Raízen Combustíveis S/A
Vistos.
O meu voto, em que pese o entendimento do douto
relator (MP 23.349), é pelo conhecimento do recurso, pois este órgão tem
sim competência para dirimir a questão nele deduzida.
Como é largamente sabido, “a competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido
fatos ou circunstâncias que possam modificá-la” [grifei] (artigo 103 do
Regimento Interno deste egrégio Tribunal).
E conforme se vê pela petição inicial, não se
discute aqui tema de propriedade industrial tratado na Lei n. 9.279/1996,
mas simples inadimplemento de contrato de fornecimento e distribuição
de combustíveis, derivados de petróleo e afins, especificamente da
cláusula de descaracterização no caso de rescisão contratual.
Ora,
a
competência
atribuída
às
Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial é específica e limitada, devendo ser
interpretada de forma estrita: “além das Câmaras referidas, funcionarão
na Seção de Direito Privado a 1a e a 2a Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, que formarão o Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, com competência, excluídos os feitos de natureza
penal, para julgar os recursos e ações originárias relativos a falência,
recuperação judicial e extrajudicial, principais, acessórios, conexos e
atraídos pelo juízo universal, envolvendo a Lei no 11.101/2005, bem
como as ações principais, acessórias e conexas, relativas à matéria
prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts.966 a 1.195)
e na Lei no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que envolvam
propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei no 8.955/1994)” [grifei].
E em demandas como esta, “o que sobreleva, na
espécie, é mesmo a compra e venda de combustível decorrente de
contrato do contrato de distribuição, de modo que a questão referente
ao uso da marca exsurge secundária” [grifei] (TJSP, Conflito de
Competência n. 0031790-41.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do
Direito Privado, j. 29-08-2019, rel. Des. A. C. Mathias Coltro).
Nesses termos, força a aplicação do artigo 5o,
inciso III.14, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça: compete à Terceira Subseção, composta pela 25a a 36a Câmaras,
julgar preferencialmente as “ações que versem sobre a posse, domínio ou
negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e
semoventes”.
Essa é a jurisprudência pacífica e maciça do
Grupo Especial da Seção do Direito Privado deste egrégio Tribunal de
Justiça, que inclusive julga diversos conflitos envolvendo casos
semelhantes, todos no mesmo sentido.
Confira-se a lista de casos julgados só neste ano:
1) TJSP, Conflito de Competência n. 0009858-60.2020.8.26.0000, Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, j. 15-05-2020, rel. Des. Correia Lima;
2) TJSP, Conflito de Competência n. 0014738-95.2020.8.26.0000, Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, j. 11-05-2020, rel. Des. A. C. Mathias
Coltro; 3) TJSP, Conflito de Competência n. 0043254-62.2019.8.26.0000,
Grupo Especial da Seção do Direito Privado, j. 06-02-2020, rel. Des.
Correia
Lima;
4)
TJSP,
Conflito
de
Competência
n.
0041755-43.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito Privado, j.
06-02-2020, rel. Des. Correia Lima; 5) TJSP, Conflito de Competência n.
0046626-19.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito Privado, j.
22-01-2020, rel. Des. A. C. Mathias Coltro; 6) TJSP, Conflito de
Competência n. 0047496-64.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do
Direito Privado, j. 14-01-2020, rel. Des. A. C. Mathias Coltro; 7) TJSP,
Conflito de Competência n. 0047495-79.2019.8.26.0000, Grupo Especial da
Seção do Direito Privado, j. 14-01-2020, rel. Des. A. C. Mathias Coltro; 8)
TJSP, Conflito de Competência n. 0046635-78.2019.8.26.0000, Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, j. 14-01-2020, rel. Des. A. C. Mathias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Coltro; e 9) TJSP, Conflito de Competência n. 0043142-93.2019.8.26.0000,
Grupo Especial da Seção do Direito Privado, j. 14-01-2020, rel. Des.
Marcondes D'Angelo.
Posto isso, pelo meu voto conheço do recurso,
discordando do conflito de competência suscitado.
GILSON MIRANDA
3o juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
11481977
6
8
Declarações de
Votos
GILSON DELGADO MIRANDA
115B1BBD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2071127-66.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.